Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-23.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007629-23.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADÉLIA
RODRIGUES PEREIRA, é apelado LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE
BRICOLAGEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelação n. 1007629-23.2019.8.26.0008
Apelante: Adélia Rodrigues Pereira
Apelada: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem
Voto n. 18.813
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Cancelamento
unilateral de compra de mercadoria. Inexistência
de mero descumprimento de contrato. Devolução
do valor pago pela mercadoria apenas após o
ingresso
de
ação
judicial.
Dano
moral
caracterizado segundo as circunstâncias do caso
concreto. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 131/135, complementada às fls. 150 (embargos
de declaração), cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 2a Vara Cível
do Foro Regional do Tatuapé, Dr. Cláudio Pereira França, que julgou
“improcedente a ação de ressarcimento de danos morais e materiais”.
A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa.
Segundo a recorrente, autora, a sentença
deve ser reformada, em síntese, porque “não se trata de mero
descumprimento de contrato, mero aborrecimento como tratou o MM.
Juízo Monocrático, se trata de colocar a venda produtos que não
mantinha no estoque, cancelar unilateralmente o pedido, não
devolvendo o dinheiro da apelante e, devolver somente após o ingresso
da ação sem juros, correção e qualquer cominação legal”. Alega, ainda,
que os produtos adquiridos se destinariam “a uma obra em andamento,
que tem um cronograma de etapas, sendo que uma etapa depende do
término da outra para que funcionem e findem. A entrega da
mercadoria desencadeia atrasos sucessivos”. Pugna pelo recebimento
de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 160/161)
e respondido (fls. 164/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Distribuídos os autos na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Quanto ao dano moral, a apelante tem razão
em parte. É verdade que o mero descumprimento de contrato não gera,
aprioristicamente, dano extrapatrimonial. O caso, porém, transbordou a
existência do mero aborrecimento.
Explico.
Segundo constou da inicial, “a autora em
02/04/2019 e 09/04/2019, realizou a compra de dois gabinetes para
banheiro master de 71 x 62,5 x 46 cm da marca Cris Metal e de 2
espelheira para banheiro metal cromado 64 x 62 cm e mais um
lavatório glass com espelho 45,50 x 70 x 34 cm, pedidos no:
E14D7H622EG no valor de R$ 2702,20 e E145H336283H7 no valor
de R$ 580,85”.
Em 11-04-2019 a ré noticiou que os produtos
referentes ao pedido no E14D7H622EG estavam avariados e que não
possuía outros em estoque, cancelando a compra (fls. 34 e 37). O mesmo
ocorreu com o pedido no E145H336283H7 em 13-04-2019 (fls. 40).
Conforme alega a autora, depois de muita
insistência houve o ressarcimento do valor pago pelo pedido no
E14D7H622EG, mas não houve o ressarcimento do pedido no
E145H336283H7, no importe de R$ 580,85, motivo que a levou ingressar
com a presente demanda.
A ação foi proposta no dia 17-06-2019, a ré
foi intimada em 31-07-2019 (ver fls. 79) e procedeu com a devolução do
valor da compra efetuada pela autora em 13-08-2019 (ver fls. 81).
Pois bem.
Não há como se falar, pelas circunstâncias do
caso, que houve mero aborrecimento, próprio da vida cotidiana, na
espécie, a ré agiu com descaso diante da situação enfrentada pela
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A
autora
comprou
os
produtos
com
antecedência a fim de dar andamento sem atrasos na obra realizada por
ela, confiou nos prazos de entrega fornecidos pela ré, porém os pedidos
foram cancelados de forma unilateral por falta de estoque. O pedido no
E145H336283H7 foi efetuado em 09/04/2019 e cancelado em
13-04-2019. O estorno do respectivo valor se deu em 13-08-2019, ou
seja, apenas após a citação da ré para responder a presente demanda,
quatro meses após o cancelamento.
Patente o dano extrapatrimonial!
Como se sabe, “dano moral, exatamente
porque moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o
senso
comum
do
homem
médio”
(TJSP,
Apelação
0520144-89.2010.8.26.0000,
28a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É esse o posicionamento atual do
próprio Superior Tribunal de Justiça: em se tratando de dano moral, “a
responsabilização do agente opera-se por força do simples fato da
violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova concreta do
prejuízo” (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, período de 24 a
28 de agosto de 2009).
No que concerne à fixação do “quantum
debeatur” da indenização dos danos morais, como é cediço, não existem
critérios fornecidos pela lei. Nesse vértice, a jurisprudência aponta
alguns indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de
indenização.
Esclarecedor sobre o tema é o precedente
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o
arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor
do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente
à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ,
REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de
não permitir que a condenação passe despercebida, consistindo, destarte,
no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos,
entendo justo arbitrar o valor de R$ 5.000,00 com correção monetária
pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a partir desta data (Súmula
n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação (artigo 240 do Código de Processo Civil).
Diante da sucumbência ora caracterizada,
condeno a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% do valor da
condenação, valor que remunera adequadamente o advogado e não se
mostra excessivo nem reduzido, considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso,
nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica